Tribunal: TJMT
Processo: 1032573-75.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032573-75.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A - CNPJ: 03.834.757/0001-79 (APELANTE), JEFFERSON NUNES FLORES - CPF: 874.506.071-15 (ADVOGADO), THIAGO XAVIER ALVES - CPF: 369.687.328-40 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA - CPF: 004.177.567-80 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (APELANTE), LUCAS REZENDE PINTO - CPF: 034.379.031-95 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), VALERIA CURI DE AGUIAR E SILVA STARLING - CPF: 157.632.518-06 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), WANESSA REZENDE SOUSA - CPF: 592.874.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE AÉREO - OVERBOOKING - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO - FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS - DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. (...). (AgRg no REsp 810.779/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011). 2. Na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1032573-75.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela
COPA – COMPAÑIA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A. (COPA AIRLINES)
,
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da comarca da Capital/MT, que nos autos da ação de
Indenização por Danos Materiais e Morais
(Proc. no
1032573-75.2017.8.11.0041),
ajuizada contra a apelante por LUCAS REZENDE PINTO, julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar a ré/apelante ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) a título de indenização por dano moral
, “decorrente da falha na prestação dos serviços contratados e a conduta negligente e desidiosa da ré, em não tomar providências para que o transporte dos passageiros ocorresse até o seu destino final de modo eficaz, bem ainda ao deixar de prestar assistência digna à parte autora,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação; a sentença condenou a ré, ainda, ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação (cf. Id.
no 53851489 - pág. 1/7).

A apelante diz que
o adiamento do voo ocorreu, exclusivamente, em função de problemas técnicos apresentados na aeronave, e
sendo assim não ser responsabilizada por dano que não deu causa, até porque “
empreendeu todos os esforços possíveis para minimizar os problemas narrados, levando-se em consideração principalmente a integridade física dos passageiros
”, inclusive providenciando toda assistência necessária ao apelado, não havendo falar em dever de indenizar.

Reputa como excessivo o valor indenizatório, pois fixado contra os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que pede o provimento do recurso para que seja afastada a condenação que lhe foi imposta; alternativamente, pede seja reduzido o valor da indenização.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no
53851496 - Pág. 1/9,
o apelado dá combate aos fundamentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Lucas Rezende Pinto ajuizou ação indenizatória contra
Copa – Compañia Panameña de Aviación S/A (Copa Airlines), expondo que no dia 02/05/2017 adquiriu quatro passagens aéreas com destino a Orlando/USA, com embarque previsto para 20/09/2017 e retorno no dia 30/09/2017; diz que, no dia 28/08/2017, a ré/apelante alterou o itinerário do voo para o dia 19/09/2017, com saída de Cuiabá/MT às 17h15 e chegada em Brasília/DF às 19h35, onde seria feita uma conexão para a cidade do Panamá às 06h17, e daí para Orlando, com desembarque final previsto para às 12h25; relatou que a viagem até o Panamá seguiu sem qualquer intercorrência, porém, “
o voo com destino à Orlando estava “superlotado” operando-se o ilegal overbooking tendo que aguardar no aeroporto a boa vontade da ré para realocá-los em outro voo
”, o que ocorreu somente após doze horas de espera (cf. Id. no 53850466 - Pág. 5).

Não bastasse isso, relata, tanto o apelante como sua família foram impedidos de ingressar na sala vip da Companhia aérea “onde teriam mais comodidade para aguardar o embarque”, sendo deixados à própria sorte no saguão do aeroporto; p
or esses motivos, requereu à condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

(...).

In casu, restou incontroversa a situação narrada pela parte Requerente quanto ao cancelamento e alteração do voo primitivo adquirido no site da empresa Decolar.com, tanto no que se refere ao trecho doméstico (nacional) quanto ao internacional. (...).

A frustração por ele experimentada teve como fato gerador o cancelamento/atraso da conexão do trecho internacional operado pela COPA AIRLINES (COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A), e não a viagem dentro do País (Cuiabá/Brasília).

Partindo de tais premissas, e, sobretudo considerando que a aquisição das passagens aéreas se deu por intermédio de uma agência virtual de viagens (decolar.com), há de se concluir que os trechos foram adquiridos de forma independente, e tendo a companhia aérea GOL S/A, desempenhado de forma satisfatória o seu mister, não há razões para imputar a ela qualquer responsabilidade pelo atraso/cancelamento do trecho internacional operado pela outra Requerida.

Por sua vez, independente do motivo pelo qual ocorreu o atraso no embarque do Requerente na conexão Panamá/Orlando (se por overbooking, falha na aeronave, etc..), é notório que a Requerida não prestou a devida assistência ao passageiro, notadamente quanto as condições precárias de acomodação que lhe foi oferecida, fazendo com que tivesse de dormir no chão, sem o mínimo de possiblidade de realizar qualquer tipo de higiene pessoal
.

Cumpre ressaltar que ainda na impossibilidade de readequação em voo de menor tempo de espera possível, deveria a Requerida, no mínimo, ter colocado os passageiros em um hotel, não sendo razoável a mera disponibilização de um “voucher” para alimentação, sobretudo considerando o horário em que ocorreu o infortúnio, circunstâncias essas que são suficientes para configurar o descumprimento do contrato de transporte e o dano moral alegado.

Destaca-se, por oportuno, o contrato de transporte não é, e não pode ser considerado um contrato der risco
. A companhia aérea, ao vender uma passagem, assume a responsabilidade de levar o passageiro ao destino, no dia e hora avençados, de tal modo, eventuais problemas enfrentados pela companhia o cumprimento da avença são de sua exclusiva responsabilidade e absolutamente alheios ao passageiro contratante, ou seja, o risco de que voos sejam cancelados, por qualquer motivo, é sem dúvida da companhia aérea, risco esse, aliás, inerente ao seu ramo de atividade
.

Portanto, merece aplicabilidade ao caso o disposto no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, que garante ao consumidor a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais e difusos.

Assim, demonstrada a responsabilidade civil da empresa Requerida, deve esta ser condenada a indenizar a parte Requerente pelos danos sofridos.

Relativamente aos danos morais, como dito, patente a falha na prestação dos serviços contratados e a conduta negligente e desidiosa da Requerida, em não tomar providências para que o transporte dos passageiros ocorresse até o seu destino final de modo eficaz, bem ainda ao deixar de prestar assistência digna à parte Requerente.

Assim, levando em conta as circunstâncias do caso concreto, mais precisamente, o grau de culpa da ré, os transtornos ocasionados à parte Autora, justo o arbitramento da indenização em R$ 11.000,00 (onze mil reais).

Com relação ao pedido de conversão do “voucher” compensação fornecido pela Requerida para ser utilizado apenas para aquisição de passagens aéreas, tenho que não assiste razão ao Requerente, pelo simples fato de que tal crédito lhe foi disponibilizado como parte da reparação dos transtornos ocasionados.

ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, e CONDENO a Requerida COPA AIRLINES (COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A), pagar a parte Requerente o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária a partir do presente decisum.

A relação contratual entre o usuário e a empresa de transporte aéreo se submete às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o, 3o e 17; STJ: S-1, REsp n. 976.836, Min. Luiz Fux; T-2, REsp n. 1.469.087, Min. Humberto Martins; T-3, AgRgEDclAgREsp n. 418.875, Min. João Otávio de Noronha), sendo igualmente certo que atrasos e cancelamentos de voos podem ocorrer no transporte aéreo em qualquer lugar do mundo.

Atenta a tais situações, a
ANAC editou a Resolução no 400/16, estabelecendo obrigações para as empresas aéreas no interesse da minimização do desconforto dos passageiros que são obrigados a aguardam voos, tais como
“
manter o passageiro informado a cada 30 minutos quanto à previsão de partida dos voos atrasados (art. 20, § 1o); informar imediatamente a ocorrência do atraso, do cancelamento e da interrupção do serviço (art. 20, § 2o); o
ferecer ao passageiro as alternativas de reacomodação (voo próprio ou de outro transportador); reembolso integral e execução do serviço por outra modalidade de transporte nos casos de atraso do voo por mais de 4 horas em relação ao horário originalmente contratado (art. 21, “
caput
”, e incisos I a IV c/c art. 28), e, nos casos em que o número de passageiros exceder o de assentos na aeronave, procurar por passageiro voluntário que aceite ser reacomodado em outro voo mediante qualquer compensação negociada (art. 23, “
caput
” e §1o)
.

No caso, é incontroverso o cancelamento do voo que, a partir do Panamá, permitiria o desembarque do autor e sua família no destino final (Orlando/USA), como também não há qualquer discussão travada quanto à chegada do voo final somente após 12h de atraso, fato, inclusive, alegado pela Companhia aérea/apelante, que procura se justificar dizendo que
o adiamento do voo se deu, exclusivamente, em função de problemas técnicos apresentados na aeronave.

Essa tese/justificativa não encontra amparo nos elementos probatórios contidos nos autos, especialmente nos documentos vinculados ao Id. no 53850480 - pág. 1, e Id. no 53850478 - pág. 1, que revelam tanto a venda de passagens além dos assentos disponíveis (
overbooking
), como também
o descaso e a falta de assistência para com o autor e sua família após a eclosão do problema da insuficiência de assentos em virtude do
overbooking
, já que eles não receberam auxílio material adequado às necessidades dos quatro membros da família, que foram relegados à própria sorte e cuidados, zanzando no saguão do aeroporto, tampouco foram prestadas informações precisas acerca do cancelamento do voo e o horários e circunstâncias do próximo embarque, providências mínimas previstas pela ANAC,
quadro que realmente torna inafastável a caracterização do ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar (CC, art. 186 e 927).

Ademais, já é pacífico o entendimento jurisprudencial de que o
overbooking
constitui prática ilícita, ou então, na hipótese mais camarada possível, prática abusiva de altíssimos riscos para a empresa aérea sempre quando esta não conseguir contornar os problemas que esse tipo de arranjo fatalmente provoca, pois, tendo o passageiro/consumidor adquirido a passagem com antecedência, vê-se, de repente, na data e horário marcado, impedido de realizar o embarque por força de exclusiva conveniência ditada pelo interesse lucrativo da empresa.

A propósito:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. PRECEDENTES. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. REEXAME MATÉRIA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA 07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. 1.O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro. (REsp 299.532/SP, Rel. Ministro HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009) 2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com moderação, considerando a realidade de cada caso, sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não ocorre neste feito. 4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos.5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no Ag 1410645/BA, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe 07/11/2011).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OVERBOOKING. DANO MORAL. PROVA. DESNECESSIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que o dano moral oriundo de "overbooking" prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato e da experiência comum. 2. À caracterização do dissídio jurisprudencial, nos termos dos artigos 541, parágrafo único, do Código de Processo Civil e 255, parágrafos 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a demonstração da similitude de panorama de fato e da divergência na interpretação do direito entre os acórdãos confrontados. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 810.779/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe 03/08/2011).

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. DANOS MORAIS. OVERBBOOKING. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento jurisprudencial firmado nesta Corte Superior, o dano moral oriundo de "overbooking" decorre do indiscutível constrangimento e aflição a que foi submetido o passageiro e da própria ilicitude do fato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ – 4a Turma - AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/04/2014, DJe 25/04/2014).

Portanto, é de rigor a confirmação do capítulo sentencial que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da má prestação do serviço, notadamente pelo descaso no oferecimento da assistência material.

O abalo moral é inescusável, decorrente da conduta perpetrada pela Companhia, que ludibria, frustra e humilha o passageiro logrado pela venda de passagens além do número de lugares na aeronave, daí porque o valor indenizatório fixado em tais casos, além de servir de lenitivo à ofensa causada (art. 944 do Código Civil), deve também coibir a reiteração da conduta reputada ilícita.

Em observância às peculiaridades do caso concreto, o valor indenizatório fixado pela r. sentença (
R$ 11.000,00)
não comporta redução; na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de bom senso prático e adstrito ao caso concreto, pautado, enfim, pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, arbitrar valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial experimentado pela vítima, o que admito ter sido obserevado no presente caso.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. DANO MORAL. (...) VALOR EXORBITANTE DA INDENIZAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PADRÃO JURISPRUDENCIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE. SÚMULA No 83/STJ. 1. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula no 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi

arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula no 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 3.

Agravo regimental não provido.” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgRg no AREsp 543.877/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 16/12/2014, DJe 02/02/2015).

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR RAZOÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência consolidada por esta Corte, os valores fixados a título de danos morais só poderão ser revistos, em sede de especial, apenas em casos que o valor afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Não estando configurada uma dessas hipóteses, não é cabível rever o valor fixado a título de indenização por danos morais, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 2. No caso em tela, o valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) pelo Tribunal de origem, não se encontra desarrazoado frente aos patamares estabelecidos por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - QUARTA TURMA - AgRg no AREsp 473.110/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 08/05/2014, DJe 20/05/2014).

Diante do exposto, nego provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020